Tribunal: STJ
Processo: 0513864-40.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2402773 - BA(2023/0233862-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIA RIOS GOMES
AGRAVANTE
: MANOEL TAVARES DA SILVA CARNEIRO
AGRAVANTE
: VANDERLEY PEREIRA GOMES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MONTEIRO NETO - BA008872
SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO - BA042205
VERONICA CRISTINA PEREIRA MARTINS - BA000413
AGRAVADO
: SAL E BRASA BAR E CHURRASCARIA LTDA
ADVOGADOS
: ALANO BERNARDES FRANK - BA015387
JULIO NOGUEIRA SOARES - BA018692
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTENSÃO DA COISA JULGADA AO
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, TERMO INICIAL DOS EMBARGOS E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia que inadmitiu o recurso especial por aplicação das Súmulas n. 83
do STJ, n. 7 do STJ, n. 211 do STJ, n. 284 do STF, n. 283 do STF, por inexistência
de negativa de prestação jurisdicional e por ausência de cotejo analítico nos termos
do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
2. A controvérsia envolve embargos de terceiros em que se busca cancelar a
constrição judicial sobre imóvel, reconhecer domínio e posse e afastar ordem de
reintegração.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos,
determinou o cancelamento da constrição e reconheceu a regularidade do domínio
e da posse.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou as preliminares de ilegitimidade
ativa, coisa julgada, decadência e ausência de interesse, confirmou a aquisição de
boa-fé e majorou os honorários.
Documento eletrônico VDA56111789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a49a16d2-3cd0-45ec-9c8d-d0153d7decdb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o
§ 3o, do CPC impõe a
art. 109,
extensão dos efeitos da sentença possessória ao adquirente por se tratar de
aquisição durante a litigiosidade; (ii) saber se há coisa julgada e ilegitimidade ativa
da embargante nos termos do
V e VI, do CPC; (iii) saber se foram
art. 485,
desconsiderados os limites da coisa julgada material, em violação ao
II,
art. 487,
do CPC; (iv) saber se há decadência dos embargos de terceiro sob a égide do
do
(v) saber se o termo inicial do
do CPC impede o
art. 1.048
CPC/1973;
art. 675
ajuizamento dos embargos nas condições narradas; (vi) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por ofensa aos arts. 1.022, II, e 489 do CPC; e (vii) saber se
há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC quando o Tribunal de origem
aprecia os pontos relevantes e fundamenta a decisão de forma clara e suficiente,
sendo incabível rediscussão de matéria.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à tese de extensão da coisa julgada, pois
não se estendem os efeitos da ação reintegratória ao adquirente de boa-fé que
compra antes da litigiosidade; a alteração dessa premissa fática é vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto à decadência, aplica-se a orientação desta Corte Superior, no sentido de
que o prazo para embargos de terceiro que não tinha ciência da execução se inicia
com a efetiva turbação ou esbulho; o acórdão está em consonância com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83), e a revisão da tempestividade do
ajuizamento da ação demanda reexame probatório (Súmula n. 7).
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido quando envolve a mesma matéria da
alínea "a", que se encontra coberta pelos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a conclusão
de que não se estendem ao adquirente de boa-fé, antes da litigiosidade, os efeitos
da coisa julgada da ação possessória. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame do conjunto fático-probatório quanto à inexistência de litigiosidade à
época da aquisição e quanto à tempestividade dos embargos. 3. Não há violação
aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC se o Tribunal local enfrenta os pontos relevantes
de modo claro e suficiente. 4. O dissídio jurisprudencial não é conhecido quando
envolve a mesma matéria da alínea "a", que está coberta pelos óbices das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ.”
Documento eletrônico VDA56111789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a49a16d2-3cd0-45ec-9c8d-d0153d7decdb

CPC, arts. 109 § 3o, 485 V, 485 VI, 487 II, 1.048,
Dispositivos relevantes citados:
675, 1.022 II, 489 e 85 § 11; CF,
III, .
art. 105
a

n. 7 e 83;
n. 283 e
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmulas
284; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.293.353/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/12/2018;
REsp n. 1.458.741/GO,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
14/4/2015;
REsp n. 2.075.570/PR,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/9/2023;
AREsp n. 1.898.375/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Falcão,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a49a16d2-3cd0-45ec-9c8d-d0153d7decdb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2402773 - BA(2023/0233862-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIA RIOS GOMES
AGRAVANTE
: MANOEL TAVARES DA SILVA CARNEIRO
AGRAVANTE
: VANDERLEY PEREIRA GOMES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MONTEIRO NETO - BA008872
SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO - BA042205
VERONICA CRISTINA PEREIRA MARTINS - BA000413
AGRAVADO
: SAL E BRASA BAR E CHURRASCARIA LTDA
ADVOGADOS
: ALANO BERNARDES FRANK - BA015387
JULIO NOGUEIRA SOARES - BA018692
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTENSÃO DA COISA JULGADA AO
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, TERMO INICIAL DOS EMBARGOS E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia que inadmitiu o recurso especial por aplicação das Súmulas n. 83
do STJ, n. 7 do STJ, n. 211 do STJ, n. 284 do STF, n. 283 do STF, por inexistência
de negativa de prestação jurisdicional e por ausência de cotejo analítico nos termos
do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
2. A controvérsia envolve embargos de terceiros em que se busca cancelar a
constrição judicial sobre imóvel, reconhecer domínio e posse e afastar ordem de
reintegração.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos,
determinou o cancelamento da constrição e reconheceu a regularidade do domínio
e da posse.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou as preliminares de ilegitimidade
ativa, coisa julgada, decadência e ausência de interesse, confirmou a aquisição de
boa-fé e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o
§ 3o, do CPC impõe a
art. 109,
extensão dos efeitos da sentença possessória ao adquirente por se tratar de
aquisição durante a litigiosidade; (ii) saber se há coisa julgada e ilegitimidade ativa
da embargante nos termos do
V e VI, do CPC; (iii) saber se foram
art. 485,
desconsiderados os limites da coisa julgada material, em violação ao
II,
art. 487,
do CPC; (iv) saber se há decadência dos embargos de terceiro sob a égide do
do
(v) saber se o termo inicial do
do CPC impede o
art. 1.048
CPC/1973;
art. 675
ajuizamento dos embargos nas condições narradas; (vi) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por ofensa aos arts. 1.022, II, e 489 do CPC; e (vii) saber se
há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC quando o Tribunal de origem
aprecia os pontos relevantes e fundamenta a decisão de forma clara e suficiente,
sendo incabível rediscussão de matéria.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à tese de extensão da coisa julgada, pois
não se estendem os efeitos da ação reintegratória ao adquirente de boa-fé que
compra antes da litigiosidade; a alteração dessa premissa fática é vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto à decadência, aplica-se a orientação desta Corte Superior, no sentido de
que o prazo para embargos de terceiro que não tinha ciência da execução se inicia
com a efetiva turbação ou esbulho; o acórdão está em consonância com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83), e a revisão da tempestividade do
ajuizamento da ação demanda reexame probatório (Súmula n. 7).
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido quando envolve a mesma matéria da
alínea "a", que se encontra coberta pelos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a conclusão
de que não se estendem ao adquirente de boa-fé, antes da litigiosidade, os efeitos
da coisa julgada da ação possessória. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame do conjunto fático-probatório quanto à inexistência de litigiosidade à
época da aquisição e quanto à tempestividade dos embargos. 3. Não há violação
aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC se o Tribunal local enfrenta os pontos relevantes
de modo claro e suficiente. 4. O dissídio jurisprudencial não é conhecido quando
envolve a mesma matéria da alínea "a", que está coberta pelos óbices das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ.”
CPC, arts. 109 § 3o, 485 V, 485 VI, 487 II, 1.048,
Dispositivos relevantes citados:
675, 1.022 II, 489 e 85 § 11; CF,
III, .
art. 105
a
Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

n. 7 e 83;
n. 283 e
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmulas
284; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.293.353/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/12/2018;
REsp n. 1.458.741/GO,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
14/4/2015;
REsp n. 2.075.570/PR,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/9/2023;
AREsp n. 1.898.375/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Falcão,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WANDERLEY
PEREIRA GOMES e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, por aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por
ausência de prequestionamento, Súmula n. 211 do STJ, por deficiência de
fundamentação, Súmula n. 284 do STF, por falta de impugnação de fundamentos,
Súmula n. 283 do STF, por inexistência de negativa de prestação jurisdicional, e
por ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
do RISTJ (fls. 969-975 e fls. 976-982).
art. 255
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1010-1013.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
apelação cível nos autos de embargos de terceiros.
O julgado foi assim ementado (fls. 826-827):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

COISA JULGADA. REJEIÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ.
PARTE QUE NÃO INTEGRA A LIDE PRINCIPAL. PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA. REJEIÇÃO QUE IMPÕE. EMBARGOS INTERPOSTOS NO
PRAZO
LEGAL
APÓS
O
CUMPRIMENTO
DO
MANDADO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE
JURÍDICO NA PROPOSITURA DA DEMANDA. REJEITADA. PRETENSÃO
RESISTIDA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
QUE IMITIU O EMBARGANTE DE TERCEIRO NA POSSE DO BEM.
DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A
AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO DE BOA FÉ. CERTIDÕES USUAIS
EXIGIDAS PARA A COMPRA DE BEM IMÓVEL APRESENTADAS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
MÁ
FÉ
DO
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO
COMPRADOR/EMBARGANTE.
NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1054-1055):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE
TERCEIROS.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
EMBARGANTE.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
COISA
JULGADA.
REJEIÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. PARTE QUE NÃO
INTEGRA A LIDE PRINCIPAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO
QUE IMPÕE. EMBARGOS INTERPOSTOS NO PRAZO LEGAL APÓS O
CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE JURÍDICO NA PROPOSITURA DA
DEMANDA. REJEITADA. PRETENSÃO RESISTIDA. REVOGAÇÃO DA
DECISÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMITIU O EMBARGANTE
DE TERCEIRO NA POSSE DO BEM. DESCABIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A AQUISIÇÃO DO BEM POR
TERCEIRO DE BOA FÉ. CERTIDÕES USUAIS EXIGIDAS PARA A COMPRA
DE BEM IMÓVEL APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
MÁ FÉ DO
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
COMPRADOR/EMBARGANTE.
APELO NÃO PROVIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

a) 109, § 3o, do Código de Processo Civil, porque a sentença proferida
na ação possessória se estendeu à adquirente do bem litigioso, por tratar de
aquisição durante a litigiosidade, impondo a sujeição aos efeitos do julgado;
b) 485, V e VI, do Código de Processo Civil, já que a coisa julgada
formada na ação de reintegração de posse teria alcançado a adquirente e a
recorrida não teria legitimidade ativa para opor embargos de terceiro;
c) 487, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria
desconsiderado os limites da coisa julgada material e seus efeitos na resolução de
mérito anterior;
d) 1.048, do Código de Processo Civil, porquanto sob a égide do
haveria decadência pelo manejo dos embargos de terceiro anos após o
CPC/1973
trânsito em julgado da possessória;
e) 675, do Código de Processo Civil, uma vez que, no regime atual, o
termo inicial do prazo para embargos de terceiro impediria o ajuizamento nas
condições narradas;
f) 1.022, II, do Código de Processo Civil e 489, do Código de Processo
Civil, visto que o acórdão dos embargos de declaração teria sido omisso e
contraditório quanto à litigiosidade do bem, à extensão dos efeitos da sentença ao
adquirente, à ilegitimidade ativa, à coisa julgada, à decadência, ao exame dos
depoimentos testemunhais e à suposta confissão vinculada a bloqueio reconhecido
pelo Banco do Nordeste.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a adquirente seria
terceira de boa-fé, sem sujeição aos efeitos da coisa julgada e sem decadência,
divergiu do entendimento indicado nos precedentes transcritos no recurso (fls. 878-
880).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a aquisição de
bem litigioso, reforme-se o acórdão recorrido, dê-se provimento à apelação dos
Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

recorrentes e se julguem improcedentes os embargos de terceiro; Requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a violação do
§ 3o, do
art. 109,
Código de Processo Civil, se declare a ilegitimidade ativa da recorrida, se acolha a
coisa julgada e se reconheça a decadência (fls. 869-885).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 969.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiros em que a
parte autora pleiteou cancelar definitivamente a constrição judicial sobre o imóvel,
reconhecer a regularidade do domínio e da posse sobre o bem objeto da ação
possessória conexa e, ao final, ver afastada qualquer ordem de reintegração (fl.
830).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos,
determinou o cancelamento definitivo da constrição judicial, reconheceu a
regularidade do domínio e da posse da embargante sobre o bem e condenou a parte
embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa (fl. 830).
A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação
dos embargados, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, coisa julgada,
decadência e ausência de interesse, confirmou a aquisição de boa-fé e majorou os
honorários para 17% sobre o valor da condenação (fls. 834-841).
I - Arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil
Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de vício no
acórdão recorrido, entendendo que a pretensão da parte embargante seria ter
novamente analisados os seus argumentos. Veja-se (fls. 1061-1062):

Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

Conforme mencionado no relatório, a parte Embargante, em suas razões,
alega, em suma, que houve omissão e contradição no venerando acórdão
embargado, tendo em vista que não houve a devida apreciação de tema considerado
importante para o deslinde do feito, em especial acercada litigiosidade do bem,
3o do CPC, da posse derivada dos embargados, da coisa julgada, da
art. 109
decadência para ajuizamento da ação, da ausência de ouvida das testemunhas, da
contradição entre o Acórdão e a jurisprudência adunada, além da litigiosidade do
bem verificada pelo Banco do Nordeste, matérias já apreciadas nos autos.
Todavia, em relação às mencionadas omissões e contradições, nota- se que o
Embargante requer a rediscussão de matéria decidida e discutida no acórdão
atacado, não se conformando com as razões de decidir da relatoria, que
fundamentou o seu voto conforme ementado a seguir:

Compulsando o acórdão que julgou o recurso de apelação, denota-se que
foram analisadas e rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa, coisa julgada,
decadência e ausência de interesse de agir, bem como reconhecido o direito da
parte recorrida, tido como adquirente de boa-fé, pois no momento da aquisição do
imóvel inexistia qualquer óbice à concretização da compra ou ação/litígio
envolvendo o bem, razão pela qual a sentença proferida na ação reintegratória não
lhe seria oponível.
Desse modo, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, 1.022, II, do CPC,

visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido, apenas mera inconformidade com a
decisão que lhe foi desfavorável.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 109, § 3o, 485, V e VI, 487, II, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

Na espécie, a Corte a quo rejeitou a preliminar de coisa julgada, nos
seguintes termos (fls. 834-835 e 838):

Merece igualmente ser rejeitada a preliminar de coisa julgada, sendo os
Embargos de Terceiro a via adequada para a defesa da posse do bem pelo apelado,
inexistindo a coisa julgada material em face do
na Ação de
embargante/apelado
Reintegração de Posse principal, eis que o mesmo não é parte daquele processo,
sendo os Embargos de Declaração a via adequada para a defesa da pessoa que não é
parte de um processo, mas tem algum bem atingido por ordem judicial equivocada,
pode utilizar para fazer cessar aquela constrição indevida, nos exatos moldes dos
artigos 674 a 680 do CPC.
Assim, sendo o apelado parte que não integrou a lide reintegratória e estranha
àquela demanda, não se opera a coisa julgada material em relação ao
Preliminar rejeitada.
embargante/apelado.
[...]
Restou comprovada, também, a condição de terceira da
eis
empresa/apelada,
que não figurou na lide principal em qualquer condição, não tendo sido citada ou
denunciada da lide, não sendo a sentença proferida na Ação Reintegratória,
portanto, oponível à mesma, que não se sujeita aos seus efeitos.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há falar em
extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por
terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA
SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO
INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem
imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração
emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte.
3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe
que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide.
4. O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do
, por exceção, dispõe que, em se tratando de
CPC/1973)
aquisição de coisa ou
direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus
efeitos ao adquirente ou ao cessionário.
Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

5. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a
litispendência, ou seja, com a lide pendente.
6. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e,
para o réu, com a citação válida.
7. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado
litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica
processual que sucederia.
8. Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se
o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de
.
configurada a litigiosidade
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.293.353/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) Grifei.
3/12/2018,
6/12/2018.

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO
ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM
OU
DIREITO
LITIGIOSO.
MARCO
INICIAL.
LITISPENDÊNCIA.
PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.
1. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem
imóvel que busca a proteção possessória tendo em vista ordem de reintegração
emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte.
2. Segundo a regra geral disposta no artigo 472 do Código de Processo Civil, a
coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide.
3. O artigo 42, § 3o, do Código de Processo Civil, por exceção, dispõe que, em
se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as
partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.
4. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a
litispendência, ou seja, com a lide pendente.
5. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e,
para o réu, com a citação válida.
6. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado
litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica
processual que sucederia.
7. Se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a
litigiosidade, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao
adquirente.
8. Recurso especial conhecido e não provido.
(
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1.458.741/GO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
Grifei.
14/04/2015,
17/04/2015)
Nesse contexto, tendo a instância ordinária fixado que no momento da
aquisição do imóvel não havia qualquer óbice à concretização da compra ou
envolvendo o bem, o acórdão está em consonância com o
ação/litígio
Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

entendimento desta Corte, de que não os efeitos da ação reintegratória não podem
ser estendidos aos embargantes, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ.
Frisa-se que para alterar a conclusão de que não havia informação de
litigiosidade no momento da compra seria necessário o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que é inviável nesta via, por força da Súmula n. 7/STJ.
III - Arts. 675 e 1.048, do Código de Processo Civil
No que se refere à decadência, a Corte a quo rejeitou, afirmando
que "sendo o embargante terceiro estranho à lide, o prazo decadencial se iniciaria
para o mesmo a partir da data do cumprimento do mandado de reintegração de
posse, momento no qual teria ciência da constrição do bem objeto da lide, tendo
sido a Ação intentada no prazo legal, portanto" (fl. 836).
A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que, para o terceiro que
não teve ciência da execução, o prazo para embargos de terceiro se inicia com a
efetiva turbação ou esbulho, como, por exemplo, o cumprimento de um mandado
de reintegração de posse.
A propósito, colaciona-se o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE . TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA
INTIMAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO
ART . 675 DO CPC/2015.
1. Embargos de terceiro opostos em
do qual foi extraído o presente
12/4/2019,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
27/9/2022
4/5/2023.
2 . O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa
de prestação jurisdicional; e b) a data da intimação acerca da penhora do bem pode
ser considerada como termo inicial do prazo de 5 dias, previsto no
do
art. 675
para a oposição de embargos de terceiro.
CPC/2015,
3. Nos termos do art . 675 do
- correspondente ao
do
CPC/2015
art. 1.048
-, os embargos de terceiro, na fase de cumprimento de sentença ou no
CPC/1973
processo de execução, devem ser opostos no prazo de 5 dias contado da
adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre
antes da assinatura da respectiva carta.
4. Excepcionalmente e sempre em benefício do embargante, será possível,
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, considerar como termo
Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

inicial do prazo para a oposição de embargos de terceiro a data da turbação ou
esbulho, quando o terceiro não tiver ciência da execução.
5. A data da intimação acerca da penhora do bem não pode ser considerada
como termo inicial do prazo de 5 dias para a oposição de embargos de terceiro,
tendo em vista que o
do
prevê expressamente o termo inicial e
art. 675
CPC/2015
final do referido prazo e que a flexibilização operada pela jurisprudência desta Corte
Superior tem por objetivo resguardar os interesses do terceiro alheio à execução.
6. Na hipótese dos autos, não é possível extrair dos fatos delineados pelas
instâncias ordinárias, se já foi consumada a expropriação do bem penhorado,
tampouco a data de eventual adjudicação, alienação ou arrematação, motivo pelo
qual impõe-se o retorno dos autos à origem, para que, após a verificação da
tempestividade nos termos aqui fixados, prossigam com o julgamento dos embargos
de terceiro.
7. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 2075570 PR
relator.: Ministra NANCY
2023/0023603-8,
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
12/09/2023,
Publicação: DJe de
) Grifei.
15/9/2023.

Desse modo, o acórdão está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, para rever se a ação foi intentada no prazo legal, seria
necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável
nesta via, em razão da Súmula 7 do STJ.
IV - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 20% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, s obre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54874342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: 0e217ad5-ff68-4f4c-b284-0c672ebb9b0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.402.773 / BA
Número Registro: 2023/0233862-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0331570520078050001 05138644020178050001 331570520078050001 5138644020178050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA RIOS GOMES
AGRAVANTE : MANOEL TAVARES DA SILVA CARNEIRO
AGRAVANTE : VANDERLEY PEREIRA GOMES
ADVOGADOS : ANTÔNIO MONTEIRO NETO - BA008872
SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO - BA042205
VERONICA CRISTINA PEREIRA MARTINS - BA000413
AGRAVADO
: SAL E BRASA BAR E CHURRASCARIA LTDA
ADVOGADOS : ALANO BERNARDES FRANK - BA015387
JULIO NOGUEIRA SOARES - BA018692
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:27
Código de Controle do Documento: ba76f6ab-ffe4-4613-852f-a955a7df7fc0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:27
Código de Controle do Documento: ba76f6ab-ffe4-4613-852f-a955a7df7fc0